Tribunal: TJDFT
Processo: 0741494-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741494-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA OMMATI CHAIB, MAGDA CHAIB MOREIRA PINTO AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 54850072, que noticia o falecimento da litisconsorte ativo, ora agravante, TERESINHA OMMATI CHAIB, pugnando pela suspensão do processo na forma do art. 313, I, do Código de Processo Civil – CPC. É a síntese do que interessa. De acordo com o art. 110 c/c art. 313, I e §§ 1o e 2o, II, ambos do CPC, em caso de óbito da parte autora, o processo ficará suspenso e será determinada a intimação de seu espólio, de quem for seu sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, dentro do prazo assinalado, para que promovam a habilitação nos autos, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido. 3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV e § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.864.552/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Isso posto, DEFIRO a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento e DETERMINO a sua suspensão pelo prazo de 2 (dois) meses visando possibilitar a regularização recursal, em virtude de sucessão decorrente de morte da primeira agravante TERESINHA OMMATI CHAIB, bem como a intimação de sua advogada para que promova a habilitação do espólio ou dos herdeiros, no prazo assinalado, após o qual, com ou sem manifestação, o Agravo de Instrumento será julgado no estado em que se encontra, eis que, tratando-se de recurso interposto em sede de tutela de urgência, é lícito ao magistrado determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável (art. 314, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator